Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600660-18.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600660-18.2024.6.16.0076

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600660-18.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: determinou a cassação DRAP do partido União Brasil para o
pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR;
determinou a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Reginaldo Martins
Ferreira e Fabio Caetano Alves e de eventuais suplentes do União Brasil de Mauá da Serra
diplomados; declarou a nulidade dos votos obtidos pelo partido União Brasil para o pleito
proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código Eleitoral); com consequente nova totalização,
novos resultados e proclamação de novos eleitos; declarou e inelegibilidade dos investigados
Altiva Monteiro dos Santos, Fabio Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de
Oliveira da Silva, Osneia Cordeiro dos Santos, Gesiel de Souza Garbossi, Moacir Aparecido de
Godoi, Jeferson Henrique da Silva, Reginaldo Martins Ferreira, Rosemeri de Lara Boico e Givanildo
Lopes, do União Brasil, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se
verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. Julgou extinto o presente
processo com julgamento de mérito com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo candidato a vereador do
município de Mauá da Serra nestas Eleições de 2024, Paulo Cezar Sonni, com fundamento nos
arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90 "por Fraude à Cota de Gênero", em face das pessoas
candidatas ao cargo de vereador do partido União Brasil, Altiva Monteiro dos Santos, Fabio
Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de Oliveira da Silva, Osneia Cordeiro dos
Santos, Gesiel de Souza Garbossi, Moacir Aparecido de Godoi, Jeferson Henrique da Silva,
Reginaldo Martins Ferreira, Rosemeri de Lara Boico e o candidato a prefeito Givanildo Lopes, do
União Brasil, e seu vice, Sirlei Machado de Oliveira. O investigante relatou como causa de pedir
remota que a investigada, "Osneia Cordeiro dos Santos, integrou a chapa tão somente para
cumprimento da cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha", tendo obtido apenas
um voto e reclama aplicação da Súmula 73 do TSE que regulamenta a fraude à cota de
gênero.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CEZAR SONNI (EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)

SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA (EMBARGADA)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
REGINALDO MARTINS FERREIRA (EMBARGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
JEFERSON HENRIQUE DA SILVA (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MOACIR APARECIDO DE GODOI (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GESIEL DE SOUZA GARBOSSI (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS (EMBARGADA)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SILVIO DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO CAETANO ALVES (EMBARGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALTIVA MONTEIRO DOS SANTOS (EMBARGADA)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GIVANILDO LOPES (EMBARGADO)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699731
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.062
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600660-18.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: GIVANILDO LOPES
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGADA: ALTIVA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: FABIO CAETANO ALVES
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44699731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: SILVIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: GESIEL DE SOUZA GARBOSSI
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: MOACIR APARECIDO DE GODOI
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: JEFERSON HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
EMBARGADO: ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44699731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a condenação
por fraude à cota de gênero e a declaração de inelegibilidade de diversos
investigados, mantendo, contudo, a cassação do DRAP do partido político, a
cassação do diploma de vereador eleito e de eventuais suplentes, a declaração
de nulidade dos votos obtidos pela agremiação e a declaração de inelegibilidade
da candidata fictícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no acórdão embargado por supostamente não enfrentar as provas relativas à
participação de um investigado específico na fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve de forma coerente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Num. 44699731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Sonni em face do
venerando Acórdão nº 67.123 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso eleitoral interposto pelos embargados, apenas para afastar a inelegibilidade
dos candidatos cuja participação na fraude não restou comprovada.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no v. acórdão, no tocante à
análise das provas de que Givanildo Lopes teria atuado como mentor da fraude.
Requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeito modificativo, para aplicar a sanção de inelegibilidade a Givanildo
Lopes (ID 44538839).
Em contrarrazões, os embargados pleiteiam o desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que não há vício no v. acórdão embargado, tratando-se de mero
inconformismo com o resultado do julgamento (ID 44572605).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que o v. acórdão enfrentou de forma
suficiente a matéria (ID 44628290).

Num. 44699731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso por,
supostamente, não analisar de forma adequada os elementos que comprovariam que
Givanildo Lopes teria atuado como mentor da fraude eleitoral.
Contudo, o v. acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à
ausência de provas que apontem qualquer conduta por parte de Givanildo Lopes no
sentido de ter promovido fraude, especialmente no tocante à suposta doação
estimável em dinheiro ou cessão fraudulenta de material de campanha à candidata
fictícia.

Num. 44699731 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09
A decisão embargada foi clara ao registrar que não há nos autos elementos
probatórios concretos e suficientes que demonstrem que Givanildo Lopes tenha
atuado como idealizador ou financiador do alegado esquema fraudulento. A
fundamentação adotada analisou as provas constantes dos autos e indicou,
expressamente, a insuficiência de elementos capazes de configurar a conduta
atribuída ao embargado.
Nesse contexto, a insurgência do embargante não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa inconformismo
com a conclusão adotada após a análise das provas colacionadas aos autos.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44699731 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513265247000000043638680
Número do documento: 25082513265247000000043638680
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:49:09

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600660-18.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR(A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: PAULO CEZAR
SONNI - Advogados do(a) EMBARGANTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A,
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - PR64006 - EMBARGADO: REGINALDO MARTINS FERREIRA -
Advogado do: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946 - EMBARGADOS: GIVANILDO
LOPES, FABIO CAETANO ALVES, JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA, SILVIO DE
OLIVEIRA SILVA, GESIEL DE SOUZA GARBOSSI, MOACIR APARECIDO DE GODOI, JEFERSON
HENRIQUE DA SILVA,ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES, ALTIVA MONTEIRO DOS
SANTOS, OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS, SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA - Advogados do(s)
EMBARGADOS: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, AMANDA GROSSI CONTE -
PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os
desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025